Tribunal: TJBA
Processo: 0508086-30.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508086-30.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO BOHRER e outros Advogado(s): ARTUR DA ROCHA REIS NETO APELADO: FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Advogado(s):LUCAS CARVALHO DE MATOS, REINALDO SABACK SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALUGUÉIS PAGOS E VINCENDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação dos autores, para majorar a indenização por danos morais, condenar a ré ao ressarcimento dos aluguéis pagos e vincendos em razão do atraso na entrega de imóvel e inverter o ônus sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo final da indenização por aluguéis, diante da rescisão contratual; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de comprovação dos aluguéis vincendos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da apelação, ao reconhecer a mora da construtora, o inadimplemento contratual e o dever de indenizar os prejuízos materiais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 5. O ressarcimento dos aluguéis decorre do princípio da reparação integral dos danos, nos termos dos arts. 389 e 402 do CC, por constituir dano emergente direto e imediato suportado pelos autores, impedidos de ocupar o imóvel no prazo ajustado. 6. A pretensão de limitar a indenização por aluguéis à data da rescisão contratual revela inconformismo com o critério adotado no julgamento da apelação e busca a modificação do conteúdo decisório, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração. 7. A condenação aos aluguéis vincendos não autoriza pagamento automático, constituindo a comprovação dos respectivos valores matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, observados o contraditório, os limites do título judicial, o nexo causal com a mora reconhecida da construtora e a vedação à duplicidade indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. A condenação ao pagamento de aluguéis vincendos, decorrente do atraso na entrega de imóvel, não autoriza pagamento automático, devendo a comprovação dos respectivos desembolsos ocorrer na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, observados o contraditório, os limites do título judicial, o nexo causal com a mora reconhecida da construtora e a vedação à duplicidade indenizatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 509; CC, arts. 389 e 402. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1017487-79.2020.8.11.0002, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0508086-30.2017.8.05.0150, em que figura como Embargante FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP e como Embargados CRISTIANO BOHRER e CLÉRIA SANTOS GONÇALVES BOHRER. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23